Tribunal: TJMT
Processo: 1030658-98.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030658-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 203.466.702-68 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 203.466.702-68 (APELADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE TERMO DE ADESÃO, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA E DOCUMENTO PESSOAL – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA–
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe, restando prejudicado o recurso da autora que visava a condenação por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº.
1030658-98.2023.8.11.0002

APELANTES:

ADÃO RODRIGUES DOS SANTOS E BANCO BMG S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BMG S/A
(requerido) e
ADÃO RODRIGUES DOS SANTOS
(autor)
,

contra r. sentença proferida pelo juízo
a quo
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“
para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, a
ser apurado em sede de cumprimento de sentença por simples juntada do extrato de consulta do Banco Central no período respectivo de cada depósito
.
Quanto ao
recálculo, deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data desta sentença. Quanto à repetição do indébito, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
. Como consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC
”

(sic - Id 350114382).

Em suas razões recursais, o
BANCO BMG S/A
defende a legalidade e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a autora teve plena ciência dos termos do negócio, tanto que utilizou o crédito disponibilizado por meio de saques.

Alega que não houve falha no dever de informação e que a conversão de modalidades é uma obrigação impossível.

Argumenta que a restituição, se houver, deve ser simples por ausência de má-fé.

Aponta a existência de litigância predatória por parte do patrono do autor.

Por sua vez, o
autor-apelante
aponta que ficou evidente a inexistência de qualquer tipo de relação jurídica entre as partes, ademais, afirma ter celebrado o contrato acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado, e que só posteriormente constatou que a operação era, na verdade, um cartão de crédito consignado (RMC) com descontos automáticos e indefinidos em sua folha de pagamento.

Contudo, aduz ter sido surpreendido ao constatar que a operação contratada se revelava, em verdade, um cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento eram automáticos e de natureza indefinida, perpetuando o vínculo.

Em decorrência desse cenário, enfatiza que tal conduta configura flagrante falha no dever de informação e uma prática manifestamente abusiva, que, ao seu ver, vulnerou o princípio da boa-fé objetiva e gerou uma inaceitável restrição financeira.

Com pertinência, pontua que a mera materialização de um instrumento contratual não se mostra suficiente para chancelar a premissa de que a própria parte apelante foi devidamente esclarecida sobre a essência e os termos das cláusulas e condições do serviço.

Neste contexto, pugna pela reforma parcial do
decisum
no tocante ao indeferimento da indenização por danos morais, argumentando que a postura do banco, ao impor um "contrato ardiloso" e ao manter descontos considerados indevidos por um serviço que, segundo sua versão, "nunca foi utilizado ou contratado", ultrapassa em muito a barreira do mero dissabor, configurando um verdadeiro ultraje à sua dignidade e patrimônio moral.

Ante o exposto, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido em todos os seus termos, para reforma parcial da sentença e julgar procedente o pedido de dano moral e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (Id. 350114383).

Não houve apresentação das contrarrazões pelas partes.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 350842883) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id.
350839385
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ambas as partes se insurgiram da sentença proferida na origem, a instituição promovida visando à improcedência da pretensão inicial e a parte autora a condenação de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pois bem.

Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, todavia, o autor alega não ter celebrado, ao menos de forma consciente, o contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu.

Entretanto, verifica-se que a instituição financeira, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que
o mesmo
se utilizava com frequência da modalidade contratada
, uma vez que realizou diversos saques complementares
conforme faz prova as faturas de cartão de crédito final
5195
,

acostadas no Id.
350114366 - pág. 1, Id. 350114367 – pág.3, com comprovante de pagamento na conta de titularidade dele (Id.
350114372
)
, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e/ou conversão para empréstimo simples, anulação do contrato motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA REALIZAR DIVERSAS
COMPRAS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS
– EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de
cartão
de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do
cartão
para realização de diversas
compras
, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”
(N.U 1001776-60.2023.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(N.U 1016696-42.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte
requerida Banco BMG S/A
, para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex
, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, restando, por consequência,
PREJUDICADO
o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026